Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0707765-14.2020.8.07.0000 AI Agravante: FRANCISCA LUSTOSA QUEIROZ Agravado: BANCO DO BRASIL S.A Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisca Lustosa Queiroz contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Cirunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0707113-91.2020.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina - PI, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de indenização movida por FRANCISCA LUSTOSA QUEIROZ VASCONCELOS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual pretende reaver valores supostamente devidos a título de PASEP que, segundo a autora, deixou de auferir em razão da má-gestão do réu. Na inicial, a autora diz ser domiciliada em São Miguel do Tapuio, Piauí. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato da autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1216249, 07193422320198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, a autora é domiciliada em Teresina e, sendo assim, deveria ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Teresina - PI. Após a preclusão, remetam-se os autos. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília não foi aleatória, mas sim por ser o local da sede do Agravado (pessoa jurídica), conforme o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o reconhecimento da competência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, sede do Agravado. No mérito, pede a reforma da r. decisão e a confirmação dos efeitos da tutela recursal. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Alega a Agravante, em resumo, que a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília não foi aleatória, pois é o local da sede do Agravado (pessoa jurídica). Em juízo de cognição sumária, considero que a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante. Ocorre que a remessa prematura dos autos à Comarca de Teresina/Piauí, antes da apreciação do mérito, poderá comprometer o julgamento do recurso. Logo, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora